Tribunal: STF
Processo: RE 65903
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-19
Data de publicação: 1974-04-19

Ementa:
- Não cabe ao poder judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Os acórdãos proferidos nos RE 39.382 e 73.575 não se prestam a configuração de divergência interpretativa, uma vez que reconheceram a legitimidade da equiparação de vencimentos, em face e norma especial prevista em legislação local. 
Conhecimento dos embargos quanto a reposição das prestações julgadas indevidas, mantendo-se porém o entendimento adotado no acórdão objeto dos embargos.